Tribunal: TJBA
Processo: 0798301-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798301-30.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EMANUEL CAMPOS DOS REIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. AUTOMATICIDADE DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Emanuel Campos dos Reis LTDA., que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 487, I, do CPC. O apelante sustentou a inocorrência da prescrição, a incidência da Súmula 106 do STJ, a ausência de observância das formalidades do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a inexistência de inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal diante da ausência de citação válida e da inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial; e (ii) estabelecer se a ausência de despacho formal de suspensão do processo impede a fluência automática dos prazos previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80, interpretado à luz do Tema 566 do STJ, estabelece que o prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal. 4. A ciência da tentativa frustrada de citação postal em 02.09.2019 constituiu marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, iniciando-se automaticamente, em 03.09.2020, o prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente. 5. A ausência de citação válida ou de efetiva constrição patrimonial impede a interrupção da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no Tema 566 do STJ, sendo insuficiente o mero peticionamento requerendo diligências infrutíferas. 6. As manifestações da Fazenda Pública limitadas à reiteração de pedidos de citação em endereço já frustrado e ao requerimento de bloqueio via SISBAJUD, sem resultado prático, não configuram impulso processual eficaz apto a interromper a prescrição. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da exequente em promover diligências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. 8. A ausência de despacho formal de suspensão ou arquivamento do feito não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da automaticidade dos prazos prevista no Tema 566 do STJ. 9. O dever do contribuinte de manter cadastro atualizado perante o Fisco não afasta o ônus da Fazenda Pública de promover os atos necessários ao regular prosseguimento da execução fiscal. 10. O transcurso de período superior a 6 (seis) anos entre a ciência da citação frustrada e a prolação da sentença, sem qualquer ato interruptivo válido, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 11. A extinção da execução fiscal de baixo valor mostra-se compatível com o princípio da eficiência administrativa, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo de suspensão e o prazo prescricional previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis; O mero peticionamento da Fazenda Pública sem efetiva citação do devedor ou constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente; A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação da execução fiscal decorre da inércia da exequente; A ausência de despacho formal de suspensão do feito não impede a consumação da prescrição intercorrente; É legítima a extinção da execução fiscal quando transcorrido o prazo legal sem impulso processual efetivo da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 278, 487, I, 496, § 3º, III, 924, V, e 85, § 11. CTN, art. 174. LEF (Lei nº 6.830/80), art. 40 e §§. CC, art. 202. Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. STJ, Súmula 314. STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. STJ, AgInt no REsp nº 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024. STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0798301-30.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como apelada, EMANUEL CAMPOS DOS REIS LTDA . ACORDAM os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora